Tribunal: TJDFT
Processo: 0747410-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS. ATENDIMENTO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica ocorre quando o Poder Judiciário, em casos excepcionais, precisa “levantar o véu da pessoa jurídica” (‘lifting the veil’).

2. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve o interessado demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para ampliação subjetiva do processo (CPC, art. 134, §4o), apontando as provas indiciárias das alegações, que serão apreciadas, naturalmente, durante o processamento do incidente, após a apresentação de contestação pelos possíveis atingidos.

3. No caso vertente, o que se observa é que o pedido de instauração do incidente atende aos requisitos estabelecidos em lei material, ao menos, por haver aparente insolvência decorrente da ausência de numerários depositados em contas bancárias e indícios de criação de obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, estando amparado em mínimos elementos probatórios, o que logicamente ainda depende de confirmação em procedimento próprio, garantido o contraditório e a ampla defesa.

4. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno julgado prejudicado.